Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. ARTIGO 64, I, DO CÓDIGO PENAL. INÍCIO DO PRAZO COM O CUMPRIMENTO DA PENA OU A EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO APTO A CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante preceitua o artigo 64, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo do período depurador a ser considerado para fins de reincidência ocorre do cumprimento ou extinção da pena.
2. Não configura reformatio in pejus a manutenção da sentença que considerou processo inapto à configuração da reincidência, se o réu possui outra condenação anterior, na qual não transcorreu período depurador.
3. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica e maus antecedentes, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando.
4. Apelação conhecida e não provida.